Tribunal: TJES
Processo: 5023710-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023710-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA TOMAZ FERNANDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que, ao requerer aposentadoria pelo RPPS, foi injustamente desligada do serviço público, sob fundamentação (do réu) de que a autora já contava com aposentadoria concedida pelo RGPS. Defende ser possível aposentar-se pelo RGPS e manter-se no serviço público, pois trata-se de regimes distintos e cargos acumuláveis. Evoca o art. 6º da EC 103/2019. Requer: a) seja declarado nulo o ato administrativo que a inativou; b) sua imediata reintegração ao serviço público.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Em recurso inominado, a autora pugna pela reforma da sentença. O requerido, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Em que pese a requerente alegar que sua aposentadoria pelo RGPS é anterior ao tempo de serviço prestado ao requerido, verifica-se em sua ficha funcional (id. 9616407 – Pág. 1) que sua admissão no vínculo ao qual deseja ser reintegrada se deu em 07/02/2008, ao passo que sua aposentadoria pelo RGPS é datada de 01/08/2014 (id. 9616408 - Pág. 15).

5. Outrossim, constata-se que a requerente utilizou seu tempo de serviço no vínculo ao qual deseja ser reintegrada para obter a aposentadoria pelo RGPS (id. 9616408 – Pág. 15).

6. A pretensão da autora, a um só tempo, contraria previsões expressas da Lei Complementar Municipal 19/2011 (
Art. 14. A vacância de cargos do Magistério decorrerá de: IV – aposentadoria
) e da Constituição Federal (
art. 37, § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição
).

7. O art. 6º da EC 103/2019 não socorre a recorrente, pois a hipótese de vacância do cargo já estava prevista na legislação municipal antes de promulgada a EC 103/2019. Este é o entendimento do STF, notadamente na tese firmada no Tema 1150: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

8. Em casos análogos, assim decidiu o TJES: “
O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01/09/2003, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidor aposentado. Em 27/10/2011, foi desligado do serviço público, através da Portaria nº 816-S, publicada em 01/11/2011, em virtude da vacância do cargo. [...] LC nº 46/94 – Art. 60 – A vacância de cargo público decorrerá de: (...) IV – aposentadoria. [...] Dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo. Ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções. O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo
” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação 0021159-11.2012.8.08.0024. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Publicação: 10/04/2024).

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)